Tribunal: TJBA
Processo: 8006769-44.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006769-44.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS DE CARVALHO MACIEL

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, RAFAEL FERNANDES MATIAS

APELADO: POLO LOGISTICA LTDA

Advogado(s)
:
VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, SANDRA QUESIA DE SOUZA COSTA PORTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Marcos de Carvalho Maciel contra acórdão que desproveu a apelação, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça com base na existência de elementos indicativos de capacidade financeira. O embargante alega omissão quanto à análise da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, contrariedade aos arts. 98 e 99 do CPC, e ausência de análise das despesas fixas alegadamente impeditivas para o custeio do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao indeferir a gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, e afastou sua incidência, no caso concreto, com base em elementos dos autos que evidenciam a capacidade financeira do embargante.

5. A alegação de omissão quanto à análise das despesas fixas do recorrente resta superada, na medida em que o colegiado concluiu pela ausência de provas da incapacidade para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

6. A rediscussão do mérito da decisão, com o objetivo de modificar o julgamento, não se enquadra nas hipóteses autorizadoras dos embargos de declaração, configurando mero inconformismo da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.

2. A pretensão de reexame do mérito da decisão configura uso indevido dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da causa.

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser elidida por elementos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 1.022, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1808891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 22.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 2481355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.05.2024; TJ-SP, AI Cível nº 2215779-40.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jairo Brazil, j. 23.09.2024; TJ-MG, AGT nº 1000017-082504-6.01.0001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 10.07.2018.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na esteira do voto condutor.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça